Tribunal: STF
Processo: ARE 1425808
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. PROFESSOR E TÉCNICO FAZENDÁRIO. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. NATUREZA TÉCNICA DO CARGO. POSSIBILIDADE. ART. 37, XVI, “B”, DA CF. ATO DE ACUMULAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONVALIDAÇÃO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. No mandado de segurança preventivo, a parte que deve figurar no polo passivo da demanda, deve ser também aquela que competirá cumprir o comando judicial em caso de concessão da segurança, sendo certo que as autoridades coatoras indicadas pela impetrante são as competentes para o cumprimento da ordem de segurança, inclusive no que toca a legitimidade passiva do Presidente da Fundação Piauí Previdência, uma vez que a impetrante é servidora pública na ativa, mas está com procedimento de pedido de aposentadoria em curso. Preliminar rejeitada.



    2. No mandado de segurança preventivo, compete a impetrante demonstrar o risco objetivo e iminente de que a ilegalidade ou o abuso de direito estão prestes a acontecer, o que restou configurado no caso em espeque, quando a impetrante juntou aos autos documentos que indicam que foi convocada para que comparecesse à comissão a fim de regularizar sua situação e optasse por um dos cargos públicos, sob pena de o processo de pedido de aposentadoria ser suspenso e ainda responder processo administrativo disciplinar que poderia culminar na pena de demissão de um dos cargos.



    3. A regra é a não acumulação de cargos públicos, porém o inciso XVI, alínea “b”, do art. 37, da Constituição Federal, excetua essa regra, admitindo, pois, a acumulação de um cargo de professor com outro cargo técnico ou científico, desde que observada a compatibilidade de horários.



    4. No que diz respeito ao cargo de professor é inconteste que este pode ser acumulado, consoante a previsão expressa no art. 37, XVI, alínea “b”, da Constituição Federal. No entanto, resta perquirir se o cargo de Técnica Fazendária enquadra-se no conceito constitucional de cargo técnico ou técnico científico.



    5. É sabido que nem mesmo o texto constitucional delimitou o conceito de cargo técnico. O que se tem percebido é que a jurisprudência segue a linha de que o cargo é considerado técnico quando as suas atribuições e competências exijam do servidor conhecimentos específicos de uma área do saber, distinguindo-os de funções meramente burocráticas e “mecânicas”.



    6. O art. 8º da Lei Complementar nº 062/2005 do Estado do Piauí, descreveu as atribuições e competências do cargo de técnica fazendária, no qual destacou que no referido cargo os servidores exercem funções de complexidade e de conhecimento específico, não realizando, por certo, funções meramente “mecânicas”.



    7. As atividades desempenhadas pela impetrante não se limitam a trabalho burocrático ou mecânico, visto que exige, conhecimentos técnicos e específicos em seu desempenho, o que exprime a natureza técnica do cargo. Assim, não há dúvida de que o cargo de técnica fazendária tem natureza técnica, mormente porque depende de conhecimentos específicos para o seu exercício.



    8. Deve-se registrar que o art. 54 da Lei nº 9.784/99 e o princípio da segurança jurídica mostram-se inaplicáveis em casos de clara violação à Constituição Federal, uma vez que os atos inconstitucionais jamais convalidam-se pelo mero decurso do tempo. Ocorre que, no caso em espeque, não estamos diante de ato administrativa eivado de inconstitucionalidade, uma vez que a acumulação dois cargos públicos pela impetrante tem ocorrido dentro do próprio permissivo constitucional que excepciona a regra constitucional sobre a acumulação de cargos públicos.



    9. O pedido da impetrante formulado no mandamus revela-se passível de concessão, tendo em vista que a impetrante comprovou por meio de provas pré-constituídas ser detentora do direito líquido e certo de continuar acumulando e, poder aposentar-se, nos dois cargos públicos que exerce na administração estadual.



    10. Ordem concedida à unanimidade."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, e 37, “caput” e incisos XVI, XVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente